Tribunal: TJMT
Processo: 0014947-47.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0014947-47.2019.8.11.0055 – Tangará da Serra
Apelante: Banco do Brasil S.A.
Apelados: R.A. Gruhn – ME e outro
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos dos embargos à execução que lhe move R. A. Gruhn – ME e outro, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para afastar a cobrança de juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento), condenando os embargantes ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 1/3 (um terço) sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, o apelante sustenta que no caso dos autos os honorários advocatícios devem ter por base de cálculo o proveito econômico obtido e não o valor atualizado da causa, pois, a demanda foi julgada parcialmente procedente. Requer a reforma da r. sentença neste particular.
Compulsando os autos, ao constatar que o recorrente não comprovou o pagamento do preparo recursal, foi determinado o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 73730993).
Contudo, apesar de devidamente intimado, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão de id. 75426490.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. In casu, não promovendo o recorrente o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.
Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:
“1. Preparo. [...] Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso. [...[
3. Deserção. Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5o, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...] Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante do não recolhimento do preparo recursal, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e lhe nego seguimento, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007, caput, ambos do CPC.
P. I.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator